Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. O principio da cooperação impõem a todos os participantes do processo a tarefa de contribuir para que ele seja concluído no menor espaço de tempo, com a prolação de decisão justa e efetiva.
3. A manutenção da higidez do processo constitui objetivo a ser perseguido por todos os atores processuais e não apenas pelo Juízo. Assim, compete a todos os participantes do processo a tarefa de alertar o Juízo sobre a existência de qualquer vício/irregularidade.
4. Os embargos de declaração não se prestam a garantir a modificação do acórdão para fixar honorários recursais para remunerar o advogado por serviços que, reconhecidamente, não foram prestados.
5. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame de argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possíveis vícios existentes no julgado.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.